Tribunal: TJDFT
Processo: 0731205-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA TERMINATIVA. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. INTERESSE DE AGIR.
Comprovado que a proposta de adesão ao seguro prestamista foi recusada pela seguradora, subsiste o interesse de agir do credor/Banco na cobrança do valor objeto de contrato de mútuo firmado entre as partes.